Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO D E S P A C H O Recurso especial inadmitido (ID 31783455), retornam os autos a este relator para apreciação do pedido de novo alvará para ressarcimento das despesas com a compra do medicamento (ID 31978462). Aponta, a autora, o valor de R$ 497,35 (quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) e colaciona na petição a nota fiscal da farmácia. Oficie-se ao Banco do Brasil para informar se há saldo remanescente na conta vinculada ao juízo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, em 10 (dez) dias informe o andamento atualizado do processo de compra do medicamento. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 18:37:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator